Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724657-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EVERTON ROCHA DA COSTA REU: MASSA FALIDA DE STAR'S COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo a Inicial, presentes os requisitos do art. 968 do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da Gratuidade de Justiça à parte autora. Cuida-se de ação rescisória, com pedido de Tutela de Urgência, proposta por EVERTON ROCHA DA COSTA contra acórdão de no 1265996, proferido pela colenda 4a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, tendo por objeto a rescisão do combatido pronunciamento judicial. Informa o autor ter ajuizado ação de Embargos de Terceiro (no 0705125-27.2019.8.07.0015) para desconstituir constrição judicial sobre imóvel descrito naquela lide, a qual tramitou, originalmente, na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Destaca que o referido procedimento especial foi julgado improcedente, com condenação do autor/embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC). Contra a r. sentença de 1o Grau, o autor interpôs recurso de apelação, o qual, após apreciação pela colenda 4a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi conhecido e teve provimento negado, com honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC). Contra o r. acórdão a parte autora propõe a presente ação rescisória (acórdão no 1265996 – ID Num. 18269955). Alega o requerente não ter sido devidamente intimado dos termos do acórdão o qual busca rescindir, circunstância a qual teria obstado seus direitos ao Contraditório e à Ampla Defesa, especialmente, para interposição de subsequente modalidade recursal. Dessa forma, defende que a relatada falta de intimação implica em nulidade do pronunciamento judicial combatido, razão pela qual não deve prosseguir a fase de cumprimento de sentença na ação de Embargos de Terceiro. Com essas razões expostas, formula o pedido de Tutela de Urgência para que seja sobrestada a fase executória (cumprimento de sentença), de modo a impedir desfalque imediato do débito relativo aos honorários sucumbenciais. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a Tutela de Urgência será concedida à parte quando caracterizados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito por ela perseguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de no 0705125-27.2019.8.07.0015, cujo acórdão transitado em julgado a parte autora busca rescindir, verifica-se que, ao contrário do alegado na presente ação rescisória, houve a regular intimação do requerente/embargante, advogado com atuação em causa própria naqueles autos, via Diário de Justiça eletrônico. A referida intimação foi disponibilizada em 04/08/2020, na pág. 619, da Edição n. 145/2020, da mencionada publicação oficial. Nela constam a correta identificação processual e os dados exatos do autor, com nome completo e registro na OAB-DF (disponível em: https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/145.pdf#page=0) Portanto, verificada a publicação do ato nos supracitados termos, regular a intimação questionada pelo ilustre causídico requerente, observada a forma do art. 270, caput, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Nesse sentido, evidenciada a regularidade da intimação do autor acerca do r. acórdão o qual se busca impugnar, não fica caracterizada a probabilidade de direito no caso em exame. Assim, ausente o referido requisito necessário à medida vindicada, imperioso é o indeferimento da Tutela Provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência formulado. CITE-SE réu no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 970 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal acerca do presente decisum (art. 969, CPC). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 16:26:35. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora